Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-84.2006.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003336-84.2006.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ANTONIO BOROVIEC - CPF: 181.594.510-91 (APELADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra a sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.3336-84.2006.811.0045 (código 22193), movida em desfavor de Antônio Boroviec, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega “
para que seja caracterizada o termo ad quo da prescrição intercorrente, dever ocorrer a inércia continuada e ininterrupta da Fazenda Pública durante o decorrer do processo”

Assevera que não houve inércia porquanto diligenciou ininterruptamente no sentido de localizar bens do executado passíveis de penhora.

Aduz que em nenhum momento deixou de exercer seus encargos na busca da garantia da execução pelo devedor.

Verbera que findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF, inicia-se automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o prazo de prescrição.

Defende que o bloqueio de ativos financeiros do apelado interrompeu o prazo prescricional, visto que neste ato teve sua contagem reiniciada.

Sustenta que a sentença contraria o julgamento do REsp. n.1.340.553/RS.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/08 – id.n.

29332982; págs.01/04 – id.n.

29332983).

Não há contrarrazões (certidão - pág.02-id.n.

29332984)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, na forma do artigo 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal
ajuizou a ação executiva em 19/12/2006
visando à cobrança do valor de R$ 3.163,43(três mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), referente ao não pagamento do ISSQN (exercícios de 2003 a 2005), representado pela Certidão de Dívida Ativa - CDA nº. 00241/2006 (págs.01/02 – id.n.

29327971).

O despacho citatório foi proferido
em 06/02/2007
(pág.01– id n.

29327973), contudo, a citação do apelado restou inexitosa (pág.01-id.n.29327977, pág.01-id.n.

29327978)

Em 10/08/2007
o apelante requereu e teve deferida a citação do apelado por oficial de justiça, porém, esta restou frustrada (pág.01-id.n.

29327985, pág.01-id.n.

29327987).

Em 26/05/2008
o apelante requereu citação por edital, o qual foi também deferido, contudo, tendo sido expedido e afixado o edital no átrio do Fórum (
01/09/2008
), o apelado deixou transcorrer o prazo legal sem realizar o pagamento do débito ou nomear bens à penhora, consoante certidão (
26/02/2010
) (pág.01-id.n.29327988, pág.01-id.n.

29327990, pág.01-id.n.

29327991)

Ato contínuo,
entre os anos de 2010 a 2018
o apelante diligenciou, por várias vezes, tentando localizar bens do devedor, porém, não obteve êxito (pág.01-id.n.

29327992, pág.01-id.n.

29331488, pág.01- id.n.

29331493, págs.01/03-id.n.

29331495).

Em 12/12/2018
, o Juízo de origem determinou a intimação do apelante para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, consoante decidido no REsp.1.340.553/RS (pág.01-id.n.

29331497).

Devidamente intimado para se manifestar, o apelante apresentou defesa
em

13/03/2019,
alegando inocorrência da prescrição intercorrente (págs.01/05 – id.n.
29331498
).

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
(20/05/2019)
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/05 – id.n.

29332981).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido
em 06/02/2007
e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que o apelante requereu bloqueio judicial de ativos financeiros do apelado (
29/06/2011
), contudo, o Juízo de origem, à luz do precedente do STJ (RESp.1.340.553/RS), determinou o desbloqueio de valores constritos (
04/07/2011
), iniciando o prazo de um ano da suspensão automática do feito. Com o seu término, passou a ser computado o prazo de 05 (cinco) anos, para fins de prescrição intercorrente, findando
em 04/07/2017
.

Assim, embora a Fazenda Pública tenha realizado diversos requerimentos de diligência objetivando a busca de bens do apelado, todas restaram infrutíferas, não se prestando para interromper o prazo prescricional.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal,
inicia-se depois de findado o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ,
que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA
NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”
. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO
INICIAL
— VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020